Tribunal: TJBA
Processo: 8012589-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012589-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA EMBARGADA: DARA MARIA ARAUJO LUZ Advogado(s):FELIPE GIESTA ROMANO, ANA LUIZA GONCALVES DA NOBREGA, DIOGO GIESTA SOARES ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR AO INPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo decisão que deferiu tutela de urgência para limitar, de forma provisória, o reajuste da mensalidade do curso de Medicina ao índice do INPC acumulado no ano de 2024, afastando aumento superior pretendido pela instituição de ensino. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão quanto: (i) à análise da planilha de custos apresentada e da alegada variação efetiva das despesas da instituição; (ii) à utilização do INPC como parâmetro provisório de limitação do reajuste; (iii) à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos; (iv) ao prequestionamento do art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos relevantes da controvérsia, consignando que, em juízo de cognição sumária próprio da tutela provisória, não restou demonstrada, de plano, a legalidade do reajuste pretendido, sendo necessária dilação probatória para exame aprofundado da estrutura de custos. 5. A limitação provisória do reajuste ao INPC foi adotada como medida de prudência, com o objetivo de preservar o equilíbrio contratual e evitar dano irreparável ou de difícil reparação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo juízo de origem. 6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 7. Inexistentes os vícios apontados, não se há de falar em atribuição de efeitos infringentes. 8. O prequestionamento resta atendido na forma do art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão, ainda que de forma sucinta, enfrenta adequadamente as questões relevantes para a solução da controvérsia; 2. É incabível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou obter efeitos infringentes, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; 3. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8012589-96.2025.8.05.0000, sendo embargante IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda e, embargada, Dara Maria Araujo Luz, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator